Tribunal: TRF3
Processo: 5000154-67.2017.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ia do Exmo. Min. Roberto Barroso, decidiu, expressamente, que a Lei n.o 12.990/2014 se aplica às Forças Armadas.
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar 2017, do Exército, Concurso de Admissão para concorrer ao cargo de Ciências Contábeis.

- O edital do concurso assegurava 7 (sete) vagas para o cargo citado, mas não houve previsão de vagas para cotistas.

- Desta forma, é procedente o pedido do autor, devendo a ré efetuar a recondução do autor ao concurso, obedecendo-se a Lei n.o 12.990/14, para a análise do preenchimento dos demais requisitos editalícios e, se for o caso, admiti-lo no cargo.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000154-67.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: THIAGO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO BREGHIROLI DE LELLO - SP166568

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000154-67.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: THIAGO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO BREGHIROLI DE LELLO - SP166568

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária objetivando a recondução ao concurso de admissão para o curso de formação de oficiais do Exército Brasileiro, no cargo de Ciências Contábeis.

O autor sustenta ilegalidade no edital do concurso, por ausência de previsão de vagas para negros, além de afronta à Lei n.o 12.990/2014.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a lei citada não se aplica a vagas nas Forças Armadas. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa, no percentual mínimo do art. 85, § 3.o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões de apelação, o autor argumenta com o direito à readmissão no certame, tendo em vista a ilegalidade da ausência de previsão de cotas para negros.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o

Inteiro teor:
12/366)

5000154-67.2017.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO EXÉRCITO. EDITAL QUE NÃO PREVIU COTAS PARA NEGROS. DESOBEDIÊNCIA À LEI N.o 12.990/14. ADC N.o 41. VALIDADE DA LEI PARA AS FORÇAS ARMADAS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

- O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADC 41, de Relatoria do Exmo. Min. Roberto Barroso, decidiu, expressamente, que a Lei n.o 12.990/2014 se aplica às Forças Armadas.

- No caso concreto o autor, ora apelante, relata ter efetuado inscrição para o Concurso de Admissão ao curso de formação de oficiais do quadro 2016, complementar 2017, do Exército, Concurso de Admissão para concorrer ao cargo de Ciências Contábeis.

- O edital do concurso assegurava 7 (sete) vagas para o cargo citado, mas não houve previsão de vagas para cotistas.

- Desta forma, é procedente o pedido do autor, devendo a ré efetuar a recondução do autor ao concurso, obedecendo-se a Lei n.o 12.990/14, para a análise do preenchimento dos demais requisitos editalícios e, se for o caso, admiti-lo no cargo.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000154-67.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: THIAGO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO BREGHIROLI DE LELLO - SP166568

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000154-67.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: THIAGO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO BREGHIROLI DE LELLO - SP166568

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária objetivando a recondução ao concurso de admissão para o curso de formação de oficiais do Exército Brasileiro, no cargo de Ciências Contábeis.

O autor sustenta ilegalidade no edital do concurso, por ausência de previsão de vagas para negros, além de afronta à Lei n.o 12.990/2014.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a lei citada não se aplica a vagas nas Forças Armadas. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa, no percentual mínimo do art. 85, § 3.o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões de apelação, o autor argumenta com o direito à readmissão no certame, tendo em vista a ilegalidade da ausência de previsão de cotas para negros.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000154-67.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: THIAGO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO BREGHIROLI DE LELLO - SP166568

APELADO: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

V O T O

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADC 41, de Relatoria do Exmo. Min. Roberto Barroso, decidiu, expressamente, que a Lei n.o 12.990/2014 se aplica às Forças Armadas:

“Direito Constitucional. Embargos de Declaração em ADC. Aplicabilidade da política de cotas da Lei 12.990/2014 às Forças Armadas. Provimento. 1. As Forças Armadas integram a Administração Pública Federal, de modo que a vagas oferecidas nos concursos por elas promovidos sujeitam-se à política de cotas prevista na Lei 12.990/2014. 2. Embargos de declaração providos.”

(ADC 41 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018 PUBLIC 07-05-2018)

Naquela ocasião, o Ministro Relator destacou a importância de superação de qualquer espécie de racismo na sociedade, devendo a política de cotas ser aplicada tanto para os servidores civis quanto para os militares. Confira-se:

“Trata-se, também na hipótese presente, de superar o racismo estrutural e institucional existente na nossa sociedade e de garantir a igualdade material entre os cidadãos. Como já observado durante o julgamento do mérito desta ADC, a aplicação das cotas em concursos públicos possibilita a construção de uma burocracia representativa, mais atenta aos problemas e particularidades dos diferentes segmentos sociais, o que é fundamental não apenas entre os servidores civis, mas sobretudo entre os militares, aos quais compete ouso da força e a garantia da lei e da ordem, atividades de grande relevância para o país. “(Exmo. Min. Luís Roberto Barroso)

No caso concreto o autor, ora apelante, relata ter efetuado inscrição para o Concurso de Admissão ao curso de formação de oficiais do quadro 2016, complementar 2017, do Exército, Concurso de Admissão para concorrer ao cargo de Ciências Contábeis.

O edital do concurso assegurava 7 (sete) vagas para o cargo citado.

Na prova de Exame Intelectual o autor não obteve classificação dentre as sete vagas.

Ocorre que o referido edital não observou a Lei n.o 12.990/14 atinente a reserva de vagas aos negros**

Assim, é certo que, de acordo com o citado julgado da Suprema Corte, foi retirado do autor o direito a concorrer à vaga de cotista.

Desta forma, é procedente o pedido do autor, devendo a ré efetuar a recondução do autor ao concurso, obedecendo-se a Lei n.o 12.990/14, para a análise do preenchimento dos requisitos editalícios e, se for o caso, admiti-lo no cargo.

Cabe destacar que, embora na petição inicial haja pedido expresso de arbitramento de indenização por danos morais, tal pedido não foi feito em sede de apelação (ID 778481), pelo que não foi devolvido à esta Corte.

Por fim, em face da inversão do resultado da lide e considerando o valor da causa (R$ 52.800,00, em 02/12/2016 – ID778461, pág 3), bem como a matéria discutida nos autos, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido ao seu serviço, condeno a apelada no pagamento de verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizados, conforme a regra prevista no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO EXÉRCITO. EDITAL QUE NÃO PREVIU COTAS PARA NEGROS. DESOBEDIÊNCIA À LEI N.o 12.990/14. ADC N.o 41. VALIDADE DA LEI PARA AS FORÇAS ARMADAS. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

- O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADC 41, de Relatoria do Exmo. Min. Roberto Barroso, decidiu, expressamente, que a Lei n.o 12.990/2014 se aplica às Forças Armadas.

- No caso concreto o autor, ora apelante, relata ter efetuado inscrição para o Concurso de Admissão ao curso de formação de oficiais do quadro 2016, complementar 2017, do Exército, Concurso de Admissão para concorrer ao cargo de Ciências Contábeis.

- O edital do concurso assegurava 7 (sete) vagas para o cargo citado, mas não houve previsão de vagas para cotistas.

- Desta forma, é procedente o pedido do autor, devendo a ré efetuar a recondução do autor ao concurso, obedecendo-se a Lei n.o 12.990/14, para a análise do preenchimento dos demais requisitos editalícios e, se for o caso, admiti-lo no cargo.

- Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.